Tribunal: STF
Processo: HC 271234
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Associação criminosa e furto qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cezar Serafin de Oliveira Junior contra decisão monocrática do Relator do RHC 235.238/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 2, fls. 244-257).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único) e furto qualificado (art. 155, § 4º, IV), na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 2, fls. 15-45).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz que a segregação carece de contemporaneidade, visto que decretada após o decurso de aproximadamente 18 meses desde a última conduta atribuída ao paciente. Assevera que “inexiste nos autos a indicação de qualquer fato novo ou situação de risco superveniente que legitime a custódia tardia”. Alega excesso de prazo na manutenção da custódia, que perdura por mais de seis meses sem que a instrução criminal tenha sido encerrada. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 244-257):

“(...)
Conforme relatado, busca-se, no pressente recurso, a revogação da custódia cautelar do recorrente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. 
O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do recorrente, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, sob os seguintes fundamentos:
(...)
No tocante aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
Mais recentemente, a Lei n. 15.272/2025 também promoveu alterações na legislação processual, a qual, enaltecendo orientações já consolidadas por esta Corte Superior, positivou circunstâncias a serem consideradas na conversão do flagrante em custódia preventiva, bem como na avaliação sobre a periculosidade do agente, para fins de reconhecimento do risco à ordem pública (arts. 310, § 5º, e 312, § 3º, ambos do Código de Processo Penal). 
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, consubstanciadas na suposta integração em associação criminosa estável e estruturada, com divisão funcional de tarefas, voltada à prática reiterada de furtos de motocicletas, receptação, adulteração de sinais identificadores e revenda dos bens subtraídos. O modus operandi delineado na investigação – com padrão de subtrações semanais, logística de desmanche e clonagem, e posterior escoamento para diversos municípios – revela habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração. Ademais, o recorrente é apontado como um dos executores das subtrações, atuando, em tese, de forma estável e permanente com os demais corréus, inclusive com adolescente, mediante prévio ajuste e obtenção de vantagem econômica, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia extrema para a preservação da ordem pública. 
Vale destacar, além do mais, que o Supremo Tribunal Federal – STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).
Nesse contexto, forçoso concluir que a manutenção da prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
Nesse sentido:
(...)
Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
Outrossim, é assente neste Tribunal ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
Confiram-se:
(...)
Frise-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. 
De mais a mais, conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). 
No caso, o Tribunal local evidenciou motivadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva, por entender que permanecem hígidos os fundamentos da garantia da ordem pública. 
Por fim, ressalte-se que a Corte estadual não examinou o alegado excesso prazal, de modo que obsta a análise da matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Confira-se:
(...)
 Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente